Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706822-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RÔMULO THIERESE BRAGA RIBEIRO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré em ação monitória ajuizada pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em embargos à monitória. 2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante requereu a gratuidade de justiça, sustentando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio; (ii) a parte agravante não colaciona documentos para subsidiar o pedido e (iii) indeferida a medida liminar para imediata concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. 5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. 6. No caso concreto não foram concretamente colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício (p.ex.: contracheque; extratos bancários a demonstrar a movimentação financeira; declaração de imposto de renda; comprovação de despesas entre outros), apesar de a parte agravante ter sido devidamente intimada para esse propósito. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. _____________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1971669, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 3.8.2023; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 7.2.2025. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que faria jus aos benefícios da justiça gratuita. Afirma que a declaração de hipossuficiência tem presunção juris tantum de veracidade e só pode ser recusada pelo juiz se houver fundadas razões que justifiquem o seu indeferimento, o que não ocorre no presente caso. Entende haver elementos nos autos que evidenciam a insuficiência financeira do recorrente. Argumenta que a contratação de advogado particular não afastaria a hipossuficiência, tendo em vista que tal fato não significa que o recorrente teria condições econômicas de arcar com os consectários legais. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, de efeito suspensivo ao recurso, a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 e BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.151 (ID 72576632). Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar em relação à alegada infringência aos artigos 98, caput, e 99, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “o recurso não merece prosperar, sobretudo porque, como dito, a parte agravante não colacionou documentos aptos a subsidiar o pedido (p.ex.: contracheque; extratos bancários a demonstrar a movimentação financeira; declaração de imposto de renda; comprovação de despesas entre outros), apesar de devidamente intimada para esse propósito (id 221508808)” (ID 71612351). Nesse passo, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é firme quanto à concessão da gratuidade de justiça para a pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais” (REsp n. 2.194.954/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito aos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027